Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-06.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Apelação criminal. Crime de lesão corporal. Contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo probatório suficiente. Dosimetria adequada. Confissão não verificada. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, pela prática do crime descrito no artigo 129, §13, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial aberto. Ao final, concedeu ao réu a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), com aceitação sujeita a critério da Defesa, caso mais benéfico ao réu. No mais, foram mantidas as medidas protetivas de urgência, até o trânsito em julgado da sentença, e não houve atribuição de valor indenizatório mínimo em favor da vítima.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime atribuído ao réu e; (ii) reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com o redimensionamento da pena.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios. 3.1 Na hipótese, a condenação está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram materialidade e, igualmente, a autoria do crime e, nesse sentido, sustentam o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante.
4. Se o réu nega a prática delitiva e apresenta versão diversa para os fatos, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.